Tribunal: TJSP
Processo: 1067175-82.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – Negativação de nome - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória por danos morais - Insurgência contra a sentença de improcedência da ação proposta - Contratação não provada, escusando-se a concessionária de apresentar nos autos as faturas pelos serviços prestados – Ônus da prova que era dela - Restrição indevida do nome do autor

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – Negativação de nome - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória por danos morais - Insurgência contra a sentença de improcedência da ação proposta - Contratação não provada, escusando-se a concessionária de apresentar nos autos as faturas pelos serviços prestados – Ônus da prova que era dela - Restrição indevida do nome do autor no rol dos maus pagadores que se afigura ilegítima – Danos morais evidenciados – Sentença reformada – Recurso provido.